Tribunal: TJPA
Processo: 0809119-77.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0809119-77.2022.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR FELIPE MONTEIRO ELIAS

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. ART. 226 DO CPP. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PROVA CORROBORADA POR LAUDO PROSOPOGRÁFICO E PALAVRA DA VÍTIMA. IN DUBIO PRO REO. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 231 DO STJ. CONCURSO DE PESSOAS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.

Apelação criminal interposta por ARTHUR FELIPE MONTEIRO ELIAS contra sentença que o condenou pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas (art. 157, § 2º, II, do Código Penal), insurgindo-se quanto à alegada nulidade do reconhecimento fotográfico, à insuficiência probatória para condenação e à dosimetria da pena, com pedido de absolvição ou redimensionamento da reprimenda.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o reconhecimento fotográfico realizado sem estrita observância do art. 226 do CPP acarreta nulidade da condenação; (ii) estabelecer se o conjunto probatório é suficiente para afastar o princípio do in dubio pro reo; (iii) determinar se a dosimetria comporta redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea e se é cabível a exclusão da majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O art. 226 do CPP estabelece rito preferencial para reconhecimento de pessoas, mas sua inobservância não gera nulidade automática quando ausente demonstração de prejuízo concreto à defesa, à luz do art. 563 do CPP e do princípio pas de nullité sans grief.

4. O reconhecimento fotográfico não constitui prova isolada, pois é corroborado pela confirmação judicial da vítima, que descreve características físicas específicas do acusado, como tatuagens e modo peculiar de andar, e pelo laudo prosopográfico elaborado a partir de imagens do circuito interno de segurança.

5. O laudo técnico identifica compatibilidade morfológica entre o indivíduo filmado e o réu, reforçando a autoria com base em elementos objetivos e independentes da mera percepção subjetiva.

6. A palavra da vítima, firme e coerente em sede policial e judicial, possui especial relevância nos crimes patrimoniais praticados sem testemunhas presenciais, sobretudo quando harmônica com os demais elementos probatórios.

7. A negativa de autoria apresentada pelo acusado permanece isolada e desacompanhada de qualquer suporte probatório, não sendo apta a infirmar o conjunto probatório produzido sob contraditório.

8. O princípio do in dubio pro reo incide apenas diante de dúvida objetiva e insuperável, o que não se verifica quando há convergência entre prova testemunhal e prova técnica apta a formar juízo seguro de condenação.

9. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena aquém do mínimo legal, conforme entendimento consolidado na Súmula 231 do STJ, sob pena de violação à moldura legal prevista pelo legislador.

10. A manutenção da Súmula 231 pela Terceira Seção do STJ reafirma a impossibilidade de fixação da pena abaixo do mínimo legal na segunda fase da dosimetria.

11. A majorante do concurso de pessoas incide quando demonstrada a atuação conjunta e coordenada de múltiplos agentes, bastando a convergência de vontades e a contribuição consciente para o resultado, circunstâncias evidenciadas pela dinâmica delitiva descrita pelas vítimas.

12. A aplicação da fração mínima de 1/3 revela-se proporcional e adequada, observando os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

13.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A inobservância das formalidades do art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal não gera nulidade automática quando ausente prejuízo concreto e quando a prova é corroborada por outros elementos produzidos sob contraditório.

2. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com prova técnica, é suficiente para fundamentar condenação por crime patrimonial.

3. O princípio do in dubio pro reo somente se aplica diante de dúvida objetiva e insuperável decorrente do conjunto probatório.

4. A atenuante da confissão espontânea não autoriza a redução da pena abaixo do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

5. A majorante do concurso de pessoas incide quando demonstrada a atuação conjunta e consciente de agentes na prática do roubo.

__________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LVII; Código Penal, arts. 59, 68 e 157, § 2º, II; Código de Processo Penal, arts. 226, 386 e 563.

Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 227616/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024; STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 03/03/2020, DJe 13/03/2020; TJ-PA, Apelação Criminal nº 00198357020208140401, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, j. 30/09/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ARTHUR FELIPE MONTEIRO ELIAS
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, nos autos da Ação Penal nº 0809119-77.2022.8.14.0401, que o condenou como incurso no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos, 3 (três) meses e 13 (treze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, assegurado o direito de recorrer em liberdade, com fixação de indenização mínima no valor de R$ 2.000,00.

Consta da denúncia que, no dia 20/04/2022, por volta de 16h20, na Rua Domingos Marreiros nº 1568, bairro de Fátima, nesta Capital, o apelante, em concurso com indivíduos identificados como IGOR e JONATHA, teria subtraído, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, diversos bens das vítimas Carlos Magno de Azevedo da Silva e Marcos Marcelino de Oliveira Neto, no interior de uma loja de veículos, ocasião em que teria apontado arma para a cabeça de uma das vítimas, exigindo a entrega de objetos pessoais, dentre eles joias e aparelhos celulares, empreendendo fuga em motocicletas com o auxílio dos comparsas.

A denúncia foi recebida, o réu regularmente citado e apresentada resposta à acusação pela Defensoria Pública. Realizada audiência de instrução e julgamento, foi ouvida a vítima Carlos Magno de Azevedo da Silva e a testemunha Adonai Adones Cardoso Dias, sendo o acusado interrogado ao final. Encerrada a instrução sem requerimento de diligências, sobrevieram alegações finais orais pelo Ministério Público, com pedido condenatório, e memoriais defensivos escritos postulando absolvição ou, subsidiariamente, o afastamento de causas de aumento.

A sentença reconheceu a materialidade delitiva com base nos elementos colhidos na fase inquisitorial e confirmados em juízo, destacando o depoimento firme da vítima, o auto de reconhecimento formalizado poucos dias após o fato, bem como laudo pericial prosopográfico que apontou semelhança física entre o acusado e o indivíduo captado pelas câmeras de segurança do estabelecimento, enfatizando características específicas como o modo de andar e tatuagens no antebraço. Afastou-se a majorante relativa ao emprego de arma de fogo por ausência de apreensão e perícia do artefato, mantendo-se, contudo, a causa de aumento pelo concurso de pessoas, fixada na fração mínima de 1/3.

Inconformada, a defesa sustenta, em síntese, a nulidade do reconhecimento fotográfico por inobservância do art. 226 do Código de Processo Penal, afirmando tratar-se de prova ilícita e insuficiente para sustentar o édito condenatório. Alega fragilidade probatória, ausência de testemunhas presenciais que confirmem a autoria e invoca o princípio do
in dubio pro reo
, postulando absolvição com fundamento no art. 386, incisos V e VII, do CPP. Subsidiariamente, requer o redimensionamento da pena, com afastamento da aplicação da Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça para que a atenuante da confissão espontânea possa conduzir a reprimenda aquém do mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo improvimento do recurso, sustentando a regularidade do reconhecimento, a existência de conjunto probatório harmônico e a correta aplicação da dosimetria da pena.

Remetidos os autos ao Tribunal de Justiça, a Procuradoria de Justiça, na condição de fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação, entendendo presentes provas suficientes de autoria e materialidade, bem como correta a aplicação da Súmula 231 do STJ na segunda fase da dosimetria.

É o relatório que submeto à revisão.

Sugiro inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – PRELIMINAR.

II.I – DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO.

Preliminarmente, suscita a defesa nulidade do reconhecimento fotográfico do acusado e que sua condenação encontra-se lastreada nessa prova, cujo reconhecimento realizado exclusivamente por meio de fotografia, sem a estrita observância das formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, o que implicaria prova ilícita e, por conseguinte, absolvição por insuficiência probatória.

Observa-se, contudo, que a leitura atenta dos autos revela cenário diverso daquele delineado nas razões recursais.

O reconhecimento do acusado não se apresenta como elemento probatório isolado, tampouco exclusivo, mas integra um contexto probatório mais amplo e convergente.

Registre-se que o auto de reconhecimento foi formalizado apenas seis dias após a prática delitiva, circunstância temporal que, por si, reforça a fidedignidade da memória da vítima, reduzindo a possibilidade de distorções cognitivas.

A vítima Carlos Magno de Azevedo da Silva não apenas reconhece o réu por fotografia na delegacia, mas descreve características físicas específicas, notadamente o modo peculiar de andar — descrito como “andar manco” — e tatuagens no antebraço esquerdo, traços distintivos que também são identificados no laudo prosopográfico produzido a partir das imagens do circuito interno de segurança.

Frise-se que as filmagens do estabelecimento, embora não tenham sido juntadas integralmente aos autos, foram submetidas a perícia técnica, cujo laudo conclui pela semelhança física entre o indivíduo captado nas imagens e o acusado, destacando justamente as particularidades morfológicas apontadas pela vítima. Trata-se, portanto, de elemento técnico independente, que corrobora o reconhecimento realizado.

É certo que o art. 226 do CPP estabelece um rito preferencial para o reconhecimento de pessoas. Todavia, a jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores confere a tal dispositivo natureza de recomendação procedimental, cuja inobservância não acarreta nulidade automática, sobretudo quando o reconhecimento é confirmado por outros meios probatórios idôneos.

No caso concreto, o decreto condenatório não se fundamenta exclusivamente no reconhecimento fotográfico, mas na conjugação deste com a palavra firme da vítima em juízo e com o laudo pericial prosopográfico. Não há demonstração de prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável à decretação de nulidade no processo penal, à luz do princípio
pas de nullité sans grief
.

Assim, inexistindo vício apto a comprometer a higidez da prova ou a macular o contraditório e a ampla defesa, rejeita-se a preliminar arguida.

III. DO MÉRITO.

III.I – DA AUSÊNCIA DE PROVAS E DO PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO.

No mérito, a defesa sustenta que o acervo probatório é frágil e insuficiente para sustentar condenação, alegando inexistência de testemunhas presenciais que confirmem a autoria e afirmando que o reconhecimento é inválido, razão pela qual invoca o princípio do
in dubio pro reo
.

A insurgência, entretanto, não prospera.

Observa-se que a materialidade delitiva resta incontroversa, evidenciada pelo auto de exibição e apreensão, pelos relatos das vítimas ainda na fase inquisitorial e pela confirmação em juízo da subtração violenta de bens mediante grave ameaça. A controvérsia centra-se, portanto, na autoria.

Rememora-se que, em audiência de instrução e julgamento, a vítima Carlos Magno de Azevedo da Silva presta depoimento firme e coerente – da mesma forma prestada perante a autoridade policial-, descrevendo a dinâmica do assalto, a atuação coordenada dos agentes e a participação direta do acusado na abordagem armada. Relatou que o acusado ingressa na loja acompanhado de outro indivíduo, ambos armados, rendendo as vítimas e subtraindo objetos pessoais, além de destacar características físicas que permitem sua identificação segura.

Não se trata, portanto, de reconhecimento isolado e desprovido de confirmação judicial. Ao contrário, as vítimas foram ouvidas em audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que reafirmaram a dinâmica dos fatos e identificaram o acusado como o agente da conduta criminosa. A prova judicializada, assim, não se limita à repetição acrítica do que foi colhido na fase policial, mas constitui elemento autônomo de convicção.

A palavra da vítima, em crimes patrimoniais praticados na clandestinidade e sem a presença de testemunhas alheias ao evento, assume especial relevância probatória, sobretudo quando coerente, firme e corroborada por outros elementos objetivos, como se verifica na espécie.

Frise-se que o laudo prosopográfico não constitui mero juízo subjetivo, mas análise técnica que coteja características físicas do indivíduo captado nas imagens com aquelas do acusado, reforçando a compatibilidade morfológica. Ainda que o autor estivesse com parte do rosto coberto, o conjunto de elementos identificadores — postura corporal, padrão de marcha e tatuagens — converge para a identificação do réu.

Registre-se, ainda, que a negativa de autoria apresentada em juízo não encontra respaldo em qualquer elemento probatório que a sustente. O acusado limita-se a afirmar que foi preso por outro fato e que teria sido coagido a assumir o crime ora apurado, mas não apresenta prova mínima dessa alegação, que permanece isolada no contexto probatório.

A alegação defensiva de que o reconhecimento não teria observado as formalidades do
art. 226 do Código de Processo Penal Brasileiro
tampouco conduz à absolvição automática. A jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores firmou entendimento no sentido de que as disposições do
art. 226 do CPPB
constituem recomendação procedimental, cuja inobservância não acarreta nulidade automática, especialmente quando o reconhecimento é corroborado por outros elementos probatórios produzidos sob contraditório. Nesse sentido, tem-se a seguinte jurisprudência:

EMENTA: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO.
ART. 157, § 2º, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL
. NULIDADE DO RECONHECIMENTO PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DA PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO QUALIFICADO. EMPREGO DE GRAVE AMEAÇA E VIOLÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME. 1. Apelação interposta por Carlos Augusto Pantoja dos Santos contra a sentença que o condenou à pena de cinco anos e quatro meses de reclusão, além de treze dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal). A defesa postula pela absolvição, alegando insuficiência de provas, nulidade do reconhecimento pessoal realizado pelas vítimas e, subsidiariamente, desclassificação do crime para furto qualificado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. Há três questões em discussão: (i) determinar se há nulidade no reconhecimento pessoal realizado em desconformidade com o art. 226 do CPPB; (ii) verificar se a prova dos autos é suficiente para manter a condenação pelo crime de roubo; (iii) analisar se é possível a desclassificação do crime de roubo majorado para furto qualificado. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3.
A alegada nulidade do reconhecimento pessoal, por não ter seguido o procedimento formal previsto no art. 226 do CPPB, não configura vício invalidante, já que a defesa não demonstrou prejuízo efetivo. Além disso, a condenação não se baseou exclusivamente no reconhecimento policial, mas também em outros elementos de prova, como os depoimentos das vítimas
e a recuperação dos bens furtados em posse do recorrente. À luz do princípio da pas de nullité sans grief, a nulidade sem prejuízo é desconsiderada (art . 563 do CPPB). 4. A autoria e a materialidade do crime de roubo estão comprovadas por diversos elementos probatórios. As vítimas confirmaram em juízo a dinâmica do crime, mencionando o uso de grave ameaça e a simulação do porte de arma de fogo . Além disso, o recorrente foi encontrado em posse de parte dos objetos subtraídos, reforçando os indícios de autoria. 5. A desclassificação para furto qualificado é inviável, pois as provas apontam claramente para o emprego de grave ameaça e violência, como a simulação do uso de arma de fogo e o empurrão dado na vítima Michele Glauciane, que foi arremessada ao chão durante o roubo. Essas circunstâncias caracterizam o delito de roubo, afastando a possibilidade de desclassificação para furto qualificado. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1.
Em sede de reconhecimento pessoal, a ausência de estrita conformidade com o art. 226 do CPPB não gera a nulidade automática do feito, se não houver demonstração de prejuízo concreto à defesa, conforme o princípio da pas de nullité sans grief. 2. A palavra da vítima, corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor nos crimes patrimoniais e pode fundamentar a condenação
, especialmente quando acompanhada da apreensão da res furtiva em posse do réu. 3. O emprego de grave ameaça e violência, ainda que por simulação do uso de arma de fogo, afasta a possibilidade de desclassificação do crime de roubo para furto qualificado. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 157, § 2º, II; Código de Processo Penal (CPPB), art . 226; art. 563. Jurisprudência relevante citada: STF, RHC 227616/SC, Rel. Min . Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 26/06/2023, DJe 29/06/2023; STJ, AgRg no REsp 2034303/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 06/08/2024, DJe 13/08/2024; STJ, HC 544.290/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j . 03/03/2020, DJe 13/03/2020. ACÓRDÃO. Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e julgá-lo improvido, na conformidade do voto do relator. Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES. Relator. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00198357020208140401 22531367, Relator.: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 30/09/2024, 2ª Turma de Direito Penal)

No caso concreto, além do reconhecimento policial, houve confirmação judicial da autoria pelas vítimas, em depoimentos harmônicos entre si e coerentes com a narrativa constante da denúncia. O réu, por sua vez, limitou-se a negar genericamente os fatos em interrogatório, sem apresentar versão alternativa plausível ou elementos capazes de infirmar a consistência dos relatos acusatórios.

O princípio do
in dubio pro reo
, como regra de julgamento, somente incide quando, esgotados os meios probatórios legítimos, remanesce dúvida insuperável acerca da autoria ou materialidade. Não é essa a hipótese dos autos. A incidência do princípio da presunção de inocência pressupõe incerteza objetiva e insuperável decorrente do conjunto probatório, o que não se verifica no caso. O que emerge dos autos é um cenário de coerência entre prova testemunhal e prova técnica, apto a formar convicção segura acerca da autoria.

Não há, pois, insuficiência probatória a ensejar absolvição nos termos do art. 386 do CPP. A sentença, ao reconhecer a responsabilidade penal do acusado pelo delito de roubo majorado pelo concurso de pessoas, apoia-se em substrato probatório válido e consistente, não havendo falar em reforma do édito condenatório. Não se verifica contradição relevante, tampouco fragilidade apta a comprometer a certeza necessária à condenação.

Desse modo, rejeito as teses de insuficiência probatória.

III. II – DA DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E CAUSA DE AUMENTO PELO CONCURSO DE PESSOAS.

No tocante à dosimetria, a defesa pleiteia, de um lado, o afastamento da Súmula 231 do STJ, para que a atenuante da confissão espontânea reduza a pena aquém do mínimo legal e, de outro, requer a exclusão da causa de aumento relativa ao concurso de pessoas.

Observa-se, inicialmente, que a sentença reconhece expressamente a incidência da atenuante da confissão espontânea. Todavia, deixa de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão da vedação consolidada na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena aquém do mínimo cominado.

A pretensão defensiva de afastamento da referida súmula não encontra respaldo na jurisprudência dominante. O entendimento consolidado nas Cortes Superiores permanece no sentido de que, na segunda fase da dosimetria, as atenuantes não autorizam a fixação da pena-base abaixo do mínimo legal, sob pena de indevida mitigação do preceito secundário da norma penal.

A doutrina é uníssona ao afirmar que a pena-base não pode ser fixada abaixo do mínimo legal, sob pena de violação ao princípio da reserva legal e de usurpação da função legislativa.

Nesse sentido, Cezar Roberto Bitencourt observa que “a individualização judicial da pena encontra limite na moldura legal estabelecida pelo legislador; o juiz pode fixar a pena entre o mínimo e o máximo, jamais aquém ou além desses marcos” (
Tratado de Direito Penal
, vol. 1, p. 722).

Não se trata de negar eficácia à confissão espontânea, mas de reconhecer os limites estruturais do sistema trifásico de aplicação da pena, no qual a fixação da pena-base dentro dos limites legais constitui parâmetro normativo vinculante. A sentença observa essa sistemática com rigor técnico, não havendo ilegalidade a ser sanada.

A
Súmula 231 do STJ
estabelece que a aplicação de uma circunstância atenuante não pode resultar em uma pena inferior ao mínimo legal previsto em lei para o crime. A súmula busca garantir que os juízes não ultrapassem os limites legais estabelecidos pelo Poder Legislativo ao individualizar a pena, mesmo que haja atenuantes que sugiram uma redução.

Em agosto de 2024, a Terceira Seção do STJ, decidiu por manter a
Súmula 231
, reforçando o entendimento de que a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal por força de atenuantes.

É juridicamente inviável a fixação da pena-base em patamar inferior ao mínimo legal, ainda que todas as circunstâncias judiciais sejam favoráveis ao acusado.

Quanto à causa de aumento pelo concurso de pessoas, a insurgência igualmente não procede.

Frise-se que a dinâmica delitiva descrita na denúncia e confirmada pela vítima evidencia atuação conjunta e coordenada de, ao menos, três indivíduos, cada qual desempenhando papel funcionalmente relevante para o sucesso da empreitada criminosa. Um dos agentes permanece na condução de motocicleta, outro ingressa armado no estabelecimento e o terceiro posiciona-se externamente para dar cobertura à ação.

O concurso de pessoas, para fins de incidência da majorante do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, não exige divisão formalizada de tarefas, bastando a convergência de vontades e a contribuição consciente para a realização do delito, circunstâncias amplamente demonstradas nos autos.

A sentença, ao aplicar a fração mínima de 1/3, atua com moderação e proporcionalidade, reconhecendo a pluralidade de agentes sem exacerbação punitiva. Não há elemento nos autos que autorize a exclusão da majorante, tampouco se identifica qualquer vício na valoração realizada pelo juízo de origem.

Dessa forma, a dosimetria revela-se adequada, observando os critérios do art. 59 e do art. 68 do Código Penal, sem excesso ou ilegalidade.

Diante de todo o exposto, a sentença condenatória mantém-se hígida em seus fundamentos fáticos e jurídicos, inexistindo nulidade, insuficiência probatória ou erro na dosimetria que justifique a pretendida reforma. Voto, portanto, pela manutenção integral da decisão recorrida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
à Apelação Criminal, mantendo a condenação imposta ao apelante
ARTHUR FELIPE MONTEIRO ELIAS
, tal qual fixada no 1º grau, consoante fundamentação delineada supra.

É como voto.

Belém/PA, data dessa assinatura eletrônica.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 22/06/2026